Tribunal: TJES
Processo: 5000785-05.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000785-05.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH VIANA VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5000785-05.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ELIZABETH VIANA VIEIRA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA JÁ RECONHECIDAS EM SENTENÇA. RECURSO QUE IMPUGNA APENAS A IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA. INEXISTENTE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se, originalmente, da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL
ajuizada por
ELIZABETH VIANA VIEIRA
em face da

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

na qual a parte autora narra, brevemente, que a requerida inspecionou sua instalação no mês de dezembro de 2023 e, na ocasião, indicou a existência de irregularidade no medidor de número 771600. Afirma que recebeu o Termo de ocorrência e Inspeção – TOI, cobrado no montante de R$ 705, 63 (setecentos e cinco reais e sessenta e três centavos). Sem entender a cobrança, para ela indevida, procurou a requerida, que lhe informou que a cobrança era referente a diferença de valores de troca de medidor, de analógico para digital. Ressalta, ainda, que não estava presente no momento da inspeção, muito menos assinou algum documento nesse sentido. Afirma que acionou o Procon para resolver a situação de forma amigável, todavia, sua intenção foi frustrada. Diante do exposto, requer o cancelamento da cobrança, no valor de R$705,63 (setecentos e cinco reais e sessenta e três centavos), referente a diferença de cobrança do medidor antigo(analógíco) para o atual (digital); bem como ao pagamento de uma indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em contestação (ID 8807312), a Requerida arguiu em sede de preliminar a incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, alega a regularidade da lavratura do TOI.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença (ID 8807323), cujo o dispositivo restou assim ementado:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE

o pedido contraposto e PROCEDENTE EM PARTE

o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECRETAR a anulação dos
Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI)
9564162
,
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valore de R$ 705,63, ou qualquer outro valor referente ao mesmo;

CONDENAR a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI 9564162, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel da autora (instalação nº 771600) , sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00

CONDENAR

a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado numerário ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida.

Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, ao ID 8807329. Preliminarmente, requer assistência judiciária gratuita. No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada para conceder o dano moral, pois a situação do caso presente passou de um mero dissabor.

A parte requerida apresentou as contrarrazões (ID 8807434), pleiteando a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente,

defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de

manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos, a ação foi ajuizada visando a anulação de TOI, a declaração de inexistência da dívida, a abstenção de novas cobranças, abstenção de negativação e abstenção de corte de energia. Todos esses pedidos foram acolhidos em sentença.

Ainda, foi pleiteada indenização por danos morais, sendo esse pedido julgado improcedente, dando ensejo à interposição do recurso, cuja pretensão é o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Com efeito, o objeto recursal cinge apenas em aferir se os fatos narrados na exordial são capazes de gerar indenização por danos morais.

Na mesma linha de entendimento do Juízo de primeira instância, entendo pela improcedência do pedido, tendo em vista a ausência de comprovação da suposta negativação do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Veja que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que ela tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Com efeito, mantenho a sentença de improcedência do pleito de dano moral, uma vez que inexistente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade da verba, diante do deferimento da AJG.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à manutenção da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos Autorais quanto à ocorrência de danos morais. Isso porque, diante da ilegalidade do TOI lavrado, como reconhecido neste caso, compreendo que restam demonstrados os danos extrapatrimoniais.

Nesse aspecto, destaco a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004008-27.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 20/Oct/2023).

Neste sentido, por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pela falha na prestação do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Por fim, diante do caso em apreço, reputo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como proporcional e razoável.

DISPOSITIVO

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para

condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizado monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora a partir da citação.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.